Tribunal: STF
Processo: RE 94750
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
Competência.   Contrato   como   locador   de  serviços
especializados.  Superveniencia  da  Lei  7.747,   de   27.6.72,   da
Prefeitura Municipal de São Paulo  (SP).  Art.  106  da  Constituição
Federal. Inexistência de direito adquirido a continuar sob  o  regime
da CLT. Incompetencia da Justiça do  Trabalho,  competente  que  e  a
Justiça Comum Estadual. Recurso extraordinário conhecido e provido.